Tribunal: TJPA
Processo: 0038400-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038400-38.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: THAIS NOGUEIRA FEITOSA, RODRIGO VICTOR DE SOUZA, JOAO DE DEUS NAVARRO GOMES

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0038400-38.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(ADVOGADO DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP Nº 214.918)

APELADOS: JOÃO DE DEUS NAVARRO GOMES, THAIS NOGUEIRA FEITOSA E RODRIGO VICTOR DE SOUZA E

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

PRELIMINAR
. DA NECESSIDADE SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
IMPROCEDÊNCIA
.
MÉRITO
. DA AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO ATRASO DA ENTREGA DA OBRA.
NÃO PROCEDÊNCIA
. DA INEXISTÊNCIA OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. DA AUSÊNCIA OU DIMINUIÇÃO DE LUCROS CESSANTES REFERENTES AOS ALUGUÉIS FIXADOS.
IMPROCEDÊNCIA.
DA IMPOSSIBILIDADE DE LUCROS CESSANTES RELATIVOS À SUPOSTA TRANSAÇÃO INFRUTÍFERA DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PROCEDÊNCIA.
DO DESCABIMENTO DE CLÁUSULA PENAL PELO INADIMPLEMENTO.
PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Não há mais suspensão determinada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede do Recurso Especial nº 1614721/DF, o qual já foi definitivamente julgado, sendo fixado a seguinte tese (Tema 971):
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial".
Preliminar rejeitada.

2.
Resta patente a ilicitude revelada no atraso na entrega do imóvel vendido quando constatado o descumprimento dos prazos determinados contratualmente.

3.
Deve ser mantida a condenação por danos morais, diante da existência de
consequências fáticas concretas perfeitamente capazes de
concluir pela sua existência, encontrando-se o dano indenizável fixado em patamar justo e adequado.

4.
É incabível o pleito de exclusão da condenação dos lucros cessantes referentes aos aluguéis fixados,

eis que, nos termos da jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o
atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes
durante o período de mora do promitente vendedor, sendo
presumido o prejuízo
do promitente comprador”
(EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 22/5/2018).

4.1.
Impõem-se a manutenção do
quantum
fixado de modo proporcional,
especialmente quando constatado que o Juízo
a quo
levou em consideração como parâmetro cláusula do contrato firmado entre as partes, que estipula em favor da construtora idêntico percentual.

5.
Deve ser excluída da condenação o pagamento de R$ 108.000,00, à título de lucros cessantes, referente à suposta venda fracassada do veículo por parte de um dos apelados, ante a total falta de prova do prejuízo alegado.

6.
Deve ser acolhida o pedido de exclusão da cláusula penal prevista em
cláusula do “
Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças”,
ante a impossibilidade de fixação cumulativamente aos lucros cessantes arbitrados, equivalendo-se as indenizações.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para:
a)
excluir o pagamento dos lucros cessantes referentes à suposta venda não concretizada de veículo automotor;
b)
afastar o pagamento da cláusula penal prevista na cláusula no “
Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças” (
item “
d.1”
do dispositivo da sentença).

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
GAFISA Spe-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulado com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
João de Deus Navarro Gomes, Thais Nogueira Feitosa e Rodrigo Victor de Souza (processo nº
0038400-38.2013.8.14.0301)
-
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para:

“
a)
declarar a abusividade da cláusula
de prorrogação por prazo indeterminado a entrega do imóvel
, prevista no item 9.2;

b)
condenar a requerida ao pagamento de danos materiais
aos requerentes, no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais),
por mês de atraso do imóvel, deste julho de 2010 até a data da efetiva entrega do imóvel,
atualizado monetariamente pela média do INPC/IGP-DI desde o atraso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e,

ainda, a
ressarcir a parte autora a quantia de R$ 108.000,00
(cento e oito mil reais),

atualizado monetariamente pela média do INPC/IGP-DI desde o evento (Súmula 43, do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação.

c)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais à cada um dos requerentes no valor R$ 10.000,00
(dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pela média do INPC/IGP-DI desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do atraso (art. 398, do CC/02 e Súmula 54 do STJ).

d)
confirmar a tutela antecipada de fl. 117, para o efeito de
:

d.1)
permitir a aplicação da cláusula 5.2.b do contrato para o caso de configurado o inadimplemento da construtora, em favor do comprador
;

d.2)
excluir o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito
em razão do apontamento realizado pela parte ré;

d.3)
determinar que a parte ré apresente os documentos necessários para a realização do financiamento pelo autor
; e

d.4)
manter a multa cominatória anteriormente fixada
.

e)
declaro a abusividade da cobrança de valores a título de parcela extraordinária relativa ao chamado ‘fluxo de pagamento’ ou taxa de transferência
. Eventuais valores pagos a esse título pela parte autora, deverão ser ressarcidos pela requerida, devidamente atualizados monetariamente pela média do INPC/IGP-DI desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, que ora arbitro em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação devidamente atualizado
, considerando os parâmetros contidos no art. 85, §2º, do CPC/15 – a complexidade da causa, a quantidade de atos processuais, o tempo da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado” (
destaquei).

Na sequência, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente os Embargos de Declaração, a fim de reconhecer
“
a existência de mero erro material, quanto à grafia do numeral referente ao ano em que passariam a ser devidos os alugueis mensais, em virtude da não entrega da obra na data aprazada, sanando-o para apontar que, no item ‘b’, da parte dispositiva da sentença, constará o seguinte: ‘condenar a requerida ao pagamento de danos materiais aos requerentes, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por mês de atraso do imóvel,
desde julho de
2012
(...)’, e não julho de 2010
, como equivocadamente constou no comando sentencial, permanecendo o referido item seus demais termos”. (
grifei).

Inconformado, sustenta o apelante em suas razões recusais, inicialmente, que “
uma das matérias objeto da presente demanda é a controvérsia acerca da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do adquirente, questão esta objeto de uniformização de jurisprudência no Resp. nº 1.614.721-DF.”,
tendo sido determinada
“a suspensão de todos os processos, de forma que o presente caso deverá restar suspenso logo após o oferecimento do presente recurso, por força da afetação decorrente do art. 1036 do CPC”.

Na sequência, postula a reforma da r. sentença, sustentando em resumo:

1)
a
ausência de inadimplemento de sua parte no atraso na entrega do imóvel
,
mas sim
fatos imprevisíveis e inevitáveis durante a realização das obras, caracterizados como
casos fortuitos ou de força maior, o que afasta sua responsabilidade;

2) a inexistência de danos morais
, eis que, diversamente do que entendeu o Juízo
a quo,
não há que se falar em presunção de tal dano, eis que, ainda que que tivesse agido de maneira ilícita, haveria, no máximo, um mero descumprimento contratual, o que não é suficiente para ensejar dano moral, destacando que o atraso justificado na entrega do empreendimento era possível, tratando-se de risco próprio do mercado.
Subsidiariamente, a necessidade de redução
do
quantum
fixado para um valor justo e com observância dos parâmetros legais;

3)
a
ausência de lucros cessantes referentes aos aluguéis fixados,
uma vez que os apelados não teriam comprado o imóvel para locar, mas sim para residir, salientando, ainda, que os referidos lucros são aqueles que certamente seriam recebidos se não tivesse ocorrido o evento danoso, o que não é o caso de aluguel, bem como que,
caso não atacada a presente tese, faz-se necessário o cabimento da diminuição de 1% para 0,3% do valor do contrato
, para que fique coerente com a atual situação do mercado;

4)
a
impossibilidade de condenação por lucro cessante no valor de R$ 180.000,00, relativa à suposta transação infrutífera do veículo por parte do apelado,
sob pena de enriquecimento ilícito, pois inexiste comprovação nos autos acerca do valor que teria deixado de auferir com o impedimento da venda do automóvel, asseverando, outrossim, que caberia exclusivamente aos apelados a comprovação acerca da referida margem de lucro que receberia pela mencionada venda, a fim de que pudesse ser demonstrado efetivamente os prejuízos sofridos;

5)
o
descabimento de cláusula penal em seu desfavor,
ante a falta de previsão contratual de qualquer indenização nesse sentido, frisando que, ainda que houvesse alguma multa ou taxa a ser aplicada, sua aplicação em conjunto com eventual indenização por danos emergentes configuraria verdadeiro
bis in idem
, porquanto o ressarcimento que se pretende com aplicação de eventual multa é precisamente a função de indenização por danos emergentes;

Ao final, após postular o recebimento do recurso no seu duplo efeito legal, pugna pela “
procedência dos pedidos recursais parta reformar a r. sentença, sendo assim que seja reconhecido que o atraso na entrega da obra foi imprevisível e inevitável, portanto, inexistindo responsabilidade da Apelante, afastando a condenação de indenização por danos materiais e danos morais”.

Em 18/05/2020, a apelante protocolizou petição, pleiteando “
que todas as publicações e demais intimações judiciais atinentes ao feito sejam expedidas, exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome do advogado DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, inscrito na OAB/SP sob o nº. 214.918
,
com escritório situado na Avenida Juscelino Kubitschek, nº. 1.830, Torre 2, 13º andar, São Paulo/SP, CEP 04543-900, bem como seja referido patrono habilitado no sistema eletrônico do site desse Egrégio Tribunal de Justiça”.

No dia 02/06/2020, o Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra

Júnior determinou a intimação do apelante para pagamento do preparo em dobro, em face da falta de comprovação adequada da mencionada quitação.

Na data de 12/06/2020, a recorrente cumpriu com a determinação, recolhendo as custas devidas.

Por derradeiro, em 31/01/2022, vieram-me os autos redistribuídos, em função de ter assumido o acervo remanescente do Des. Relator Originário.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

PRELIMINAR
. DA NECESSIDADE SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
IMPROCEDÊNCIA
.
MÉRITO
. DA AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO ATRASO DA ENTREGA DA OBRA.
NÃO PROCEDÊNCIA
. DA INEXISTÊNCIA OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. DA AUSÊNCIA OU DIMINUIÇÃO DE LUCROS CESSANTES REFERENTES AOS ALUGUÉIS FIXADOS.
IMPROCEDÊNCIA.
DA IMPOSSIBILIDADE DE LUCROS CESSANTES RELATIVOS À SUPOSTA TRANSAÇÃO INFRUTÍFERA DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PROCEDÊNCIA.
DO DESCABIMENTO DE CLÁUSULA PENAL PELO INADIMPLEMENTO.
PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Não há mais suspensão determinada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede do Recurso Especial nº 1614721/DF, o qual já foi definitivamente julgado, sendo fixado a seguinte tese (Tema 971):
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial".
Preliminar rejeitada.

2.
Resta patente a ilicitude revelada no atraso na entrega do imóvel vendido quando constatado o descumprimento dos prazos determinados contratualmente.

3.
Deve ser mantida a condenação por danos morais, diante da existência de
consequências fáticas concretas perfeitamente capazes de
concluir pela sua existência, encontrando-se o dano indenizável fixado em patamar justo e adequado.

4.
É incabível o pleito de exclusão da condenação dos lucros cessantes referentes aos aluguéis fixados,

eis que, nos termos da jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o
atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes
durante o período de mora do promitente vendedor, sendo
presumido o prejuízo
do promitente comprador”
(EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 22/5/2018).

4.1.
Impõem-se a manutenção do
quantum
fixado de modo proporcional,
especialmente quando constatado que o Juízo
a quo
levou em consideração como parâmetro cláusula do contrato firmado entre as partes, que estipula em favor da construtora idêntico percentual.

5.
Deve ser excluída da condenação o pagamento de R$ 108.000,00, à título de lucros cessantes, referente à suposta venda fracassada do veículo por parte de um dos apelados, ante a total falta de prova do prejuízo alegado.

6.
Deve ser acolhida o pedido de exclusão da cláusula penal prevista em
cláusula do “
Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças”,
ante a impossibilidade de fixação cumulativamente aos lucros cessantes arbitrados, equivalendo-se as indenizações.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para:
a)
excluir o pagamento dos lucros cessantes referentes à suposta venda não concretizada de veículo automotor;
b)
afastar o pagamento da cláusula penal prevista na cláusula no “
Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças” (
item “
d.1”
do dispositivo da sentença).

VOTO

De início, preenchidos os requisitos autorizadores,
conheço do recurso
.

Em ponto de partida,
no tocante ao pedido, preliminar, para suspender o processo,
assento que o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2019, julgou
definitivamente
o Recurso Especial nº 1614721/DF, tendo sido fixada, na oportunidade, a seguinte tese (Tema 971):

“
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial".

Logo, ao lado de
não haver mais que se falar em suspensão processual,
restou pacificado o cabimento da inversão, em desfavor da construtora (fornecedora), de cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), no casos de inadimplemento
em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.

Desse modo,
rejeito a preliminar arguida.

No
mérito
, o primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à
alegação de ausência de inadimplemento de sua parte (
GAFISA Spe-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda)
no atraso na entrega do imóvel, assentando, de pronto, não assistir razão à apelante.

Justifico.

No caso, o Juízo sentenciante, acertadamente, entendeu como comprovado a existência de ilícito indenizável, vale dizer, o descumprimento da cláusula contratual relativa à entrega do imóvel, eis que, a despeito do contrato de “
Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças”
estabelecer o prazo final

de entrega para o mês de janeiro de 2012, com previsão de possibilidade de prorrogação por 180 dias, o apartamento somente foi entregue no mês de dezembro de 2012, conforme declarado pelos apelados/autores em sua inicial e não impugnado pela apelante/ré.

De mais a mais, diversamente do sustentado nas razões recursais, o atraso além do prazo de prorrogação previsto contratualmente (180 dias) não se deu por caso fortuito ou força maior. Ao revés, como bem pontuado na r. sentença,
“tratam-se nada menos que fatos que constituem verdadeiro risco do negócio ou fortuito interno, que deve ser suportado pelo próprio fornecedor, e ademais, fora mantida a cláusula de tolerância de 180 dias, que serve justamente para abarcar tais situações imprevisíveis”.

Por outro lado, com relação ao
pleito de exclusão dos danos morais fixados ou, ao menos, de sua redução,
calha salientar, primeiramente, que, segundo vem entendendo o c. Superior Tribunal de Justiça, a despeito da regra ser que o simples inadimplemento contratual não configura, de forma automática, dano moral,
a existência de consequências fáticas concretas desse atraso é perfeitamente capaz de ensejar o mencionado dano
(
v.g.

STJ - AgInt no REsp: 1842417 RJ 2019/0303018-1, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 26/06/2020).

Sob essa premissa, examino o caso concreto, assentando que, ao contrário do salientado pela apelante, o Juízo de 1º grau não reconheceu o chamado dano moral
in re ipsia
. Na verdade, foram levados, corretamente, em consideração dados concretos extraídos dos autos para se concluir pela existência de dano moral indenizável, valendo reproduzir, aqui, evitando ilações desnecessárias e adotando como razão de decidir, fragmento da r. sentença, no ponto de interesse:

“E, no caso em apreço, é patente o abalo moral, uma vez que a obra tinha como previsão de entrega, considerando os atrasos normais e eventuais, a data de julho de 2010 e, transcorrido mais de 5 anos, ainda não há notícia de seu término. Ademais, algumas particularidades do caso devem ser consideradas, como: (i) a inclusão do nome de um dos requerentes nos cadastros de proteção ao crédito (conforme documento de f1. 120), ficando com seu nome negativado por sete meses, até que houvesse a intervenção deste Juízo; (ii) a recusa do Banco do Brasil em realizar empréstimo ao autor para a aquisição de veículo, ante a existência de inscrição de seu nome no SERASA (documento de f1. 109); (ii) a recusa imotivada da construtora em entregar os documentos necessários para a efetivação de financiamento de crédito imobiliário, bem como da cessão de crédito, cuja menção é feita no contrato particular de compromisso de compra e venda (conforme letra B n. 48): (iv) a apresentação de certidão de ‘habite-se’ com data inverídica; e (v) as inúmeras tentativas do autor em conseguir extrajudicialmente os documentos que lhe são de direito. como se verifica das trocas de e-mails juntadas aos autos (fls. 111115).

Em outras palavras, todas essas peculiaridades da causa devem ser levadas em conta pelo julgador, para o fim de verificar se o ato enseja dano moral ou mero dissabor, E, de todo modo, cabia a parte ré demonstrar a não ocorrência dos danos morais, uma vez que invertido o ônus probatório (fl. 116). Assim, nos termos do art. 186 e 927, do CC/2002 e do art. 12, do CDC, a parte requerente comprovou a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e a incidência do dano moral sofrido e, por esta razão é merecedora de reparação devendo a requerida ser submetida à obrigação de tal reparação civil”.

De mais a mais,
melhor sorte não socorre o recorrente quanto ao pedido de redução do montante fixado
(10 mil reais, a pagar a cada um dos demandantes, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora), eis que a quantia se encontra devidamente justificada na r. sentença em patamar justo, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudências pátrios.

De igual modo, não assiste razão ao recorrente quanto ao seu
pleito de exclusão da condenação dos lucros cessantes referentes aos aluguéis fixados,
porquanto, nos termos da jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o
atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes
durante o período de mora do promitente vendedor, sendo
presumido o prejuízo
do promitente comprador”
(EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 22/5/2018 - grifei).

Outrossim, em que pese os argumentos esposados pela apelante,
entendo justo e adequado o montante fixado na r. sentença -
no importe de

R$ 4.000,00, correspondente a 1% sobre o valor atualizado do imóvel, por mês de atraso, desde julho de 2012 até a efetiva entrega do imóvel, combinado com atualização monetária e juros moratórios -,

especialmente quando constatado que o Juízo
a quo
levou em consideração como parâmetro para tal fixação a cláusula
“5.4. b.2”
do contrato firmado entre as partes, que estipula em favor da construtora idêntico percentual.

De outro vértice, no que diz respeito ao
pedido de exclusão do pagamento de R$ 108.000,00, relativo à suposta
transação infrutífera do veículo por parte do apelado,
o apelo comporta provimento.

Digo isso pois, de fato, em que pese os apelados/autores afirmarem em sua exordial que o autor João de Deus Navarro Gomes é proprietário de uma loja que trabalha com compra e venda de veículos automotores e que foi impedido de auferir lucros com a venda de um veículo cuja carta de crédito restritivo seria no importa de R$ 108.000,00, em face da recusa da instituição financeira em efetivar a transação bancária,
o único documento acostado aos autos
que diz respeito às mencionadas alegações
é o de ID nº
1777341 -pg. 18, tratando-se de resposta feita pelo Banco do Brasil ao requerente João de Deus, quanto ao “
pedido de concessão de crédito, para financiamento abaixo, apresentado no dia 10/07/2013”,
com a informação da impossibilidade de atendimento, em face de haver
“Anotação Cadastral – SERASA”.

Destarte,
a única prova que se tem é a de que o autor /apelado João de Deus Navarro Gomes teve seu pedido de
“concessão de crédito, para financiamento do automóvel”
indeferido pelo Banco como decorrência da anotação de seu nome no SERASA, o que, ainda que possa ser considerado na análise do pedido de dano moral (como foi feito no caso!) não é suficiente para gerar indenização por lucro cessante, mormente quando considerado que sequer foi indicado, tampouco comprovado a suposta negociação de venda ou, ainda, o quanto o apelado efetivamente lucraria com a negociação.

Sendo assim,
julgo procedente o pedido de exclusão do referido pagamento.

Na mesma linha,
assiste razão também à apelante quanto à impossibilidade de fixação, cumulativamente aos lucros cessantes arbitrados, de cláusula penal prevista contratualmente apenas em favor da construtora
, eis que a indenização à título de lucro cessante já é suficiente para indenizar os atrasos mensais na entrega do imóvel, equivalendo-se ambas as indenizações, sob pena de gerar enriquecimento sem causa.

A propósito, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede do Recurso Especial nº 1.635.428-SC, fixou a seguinte tese (Tema nº 970):
“
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

Destarte,
acolho o apelo, no particular, a fim de excluir o pagamento da cláusula penal prevista na cláusula “
5.2.b”
do “
Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças” (
item “
d.1”
do dispositivo da sentença).

Por derradeiro,
e
m razão da sucumbência recíproca, arcará cada parte com 50% das
despesas
, além do pagamento dos
honorários sucumbenciais
em 20% sobre o valor da condenação para a parte ré e sobre a diferença entre o valor pleiteado e o que lhe foi concedido para a parte autora,
nos moldes do previsto pelos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para:

a) excluir o pagamento dos lucros cessantes referentes à suposta venda não concretizada de veículo automotor;

b) afastar o pagamento da cláusula penal prevista no ponto “
5.2.b”
do “
Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças” (
item “
d.1”
do dispositivo da sentença);

c) em razão da sucumbência recíproca, condenar cada parte ao pagamento de
50% das
despesas
, além dos
honorários sucumbenciais
em 20% sobre o valor da condenação para a parte ré e sobre a diferença entre o valor pleiteado e o que lhe foi concedido para a parte autora
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 27/04/2022